Tribunal: STF
Processo: Rcl 72990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 323/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater/DF) contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10), pelo qual determinada a incorporação definitiva de um abono saúde aos contratos de trabalho de seus empregados, mediante o qual teria sido inobservada a decisão proferida na ADPF nº 323/DF.



    2. A reclamante alega que houve violação à vedação à ultratividade de cláusulas de acordos e convenções coletivas. Destaca que a decisão do Supremo Tribunal Federal nessa ADPF estabelece que cláusulas de instrumentos coletivos não podem ser incorporadas a contratos individuais de trabalho.



     



    3. Argumenta que o TRT10, ao determinar a incorporação do abono saúde, desrespeitou essa diretriz, mesmo o abono tendo sido concedido por sucessivos Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs).



    4. Registra que a autoridade reclamada entendeu correta a incorporação do abono saúde aos contratos de trabalho por ser pago desde 2002/2003 pela via ACT e por ter natureza salarial. Alega a autora que o Tribunal Regional criou exceções à ADPF nº 323/DF ao considerar a natureza salarial do benefício e sua concessão em sucessivos ACTs. 



    5. Sustenta que a decisão do STF é clara quanto à impossibilidade de incorporar tais cláusulas, independentemente da natureza ou do tempo de concessão. 



    6. Defende, ainda, que o art. 614, § 3º, da CLT, combinado com a ADPF 323/DF, proíbe a ultratividade de ACTs e que os benefícios, mesmo concedidos por sucessivos acordos, vigoram apenas durante a vigência dos instrumentos coletivos. Reforça, também, que o abono saúde não foi criado por lei, mas por ACT com vigência determinada, e que as normas coletivas não se equiparam à lei, tendo prazo de validade e estando sujeitas a revisões, conforme o art. 613 da CLT. 



    7. Por fim, argumenta que o art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, garante que a lei, e não o ACT, não prejudicará o direito adquirido. Cita os seguintes precedentes: ADPF nº 323/DF, Rcl nº 43.414/DF, Rcl nº 43.770/DF, Rcl nº 44.512/DF, Rcl nº 44.517/DF, Rcl nº 47.072/DF, Rcl nº 69.700/DF, Rcl nº 69.703/DF, ADPF nº 387/PI e ADPF nº 437/CE. 



    8. Pleiteia, em liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado para evitar lesão irreparável ao interesse público. No mérito, pede a cassação da decisão pela qual se determinou a incorporação do abono saúde ao contrato de trabalho de seus empregados, por contrariar a ADPF nº 323/DF.



    É o relatório.



    Decido. 



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    13. No caso em tela, a alegação é a de que a autoridade reclamada deixou de observar decisão vinculativa do Supremo Tribunal Federal, visto que reconheceu a ultratividade de cláusula de convenção coletiva de 2014, a qual perdeu a vigência em 2017.



    14. Com efeito, em 14/10/2016, ao deferir a medida cautelar na ADPF nº 323/DF, que teve por objeto o enunciado nº 277 da Súmula do TST, o Ministro Gilmar Mendes determinou “a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”.



    15. É certo que, em maio de 2022, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade do enunciado nº 277 da Súmula do TST, na versão atribuída pela Resolução TST nº 185, de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, § 2º, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, autorizaria a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas. Esta a ementa do respectivo acórdão:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 323/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 30/05/2022, p. 15/09/2022).



    16. Entretanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em sede de recurso ordinário, assim se pronunciou (e-doc. 8):



    “ABONO SAÚDE. NATUREZA SALARIAL. Impõe-se o reconhecimento da natureza salarial da parcela abono saúde, paga desde 2002/2003 e prevista na norma coletiva, a qual foi utilizada pelo empregador na base de cálculo dos encargos trabalhistas, inclusive FGTS, férias, 13º salários, IRRF e INSS. 



    INCORPORAÇÃO DOS VALORES PAGOS. A repercussão do abono saúde nas demais parcelas salariais decorrentes do contrato de trabalho, afasta a limitação resultante de eventual revisão da norma coletiva, incorporando-se definitivamente aos contratos dos empregados.



    (...)



    RECURSO DA EMATER-DF 



    MÉRITO 



    ABONO SAÚDE. NATUREZA SALARIAL. 



    Trata-se de ação do Sindicato pleiteando a declaração da natureza salarial do abono saúde e, também, a sua incorporação à remuneração dos empregados substituídos, em virtude de ter constado em acordos coletivos sucessivos a concessão desse benefício. 



    A empresa recorrente nega o caráter salarial da parcela, argumentando que não se trata de verba desvinculada e paga, única e exclusivamente, em contraprestação aos serviços prestados pelo empregado. Mas cuida-se de verba indenizatória, a qual é voltada para o custeio de despesas do empregado com saúde. 



    Sustenta em recurso ser indevida a declaração de ser o abono saúde vantagem salarial, ainda que somente durante a vigência do acordo coletivo de trabalho, porquanto trata-se de verba indenizatória, direcionada apenas a regularização do tratamento dado ao benefício pela reclamada.



    Requer o provimento do apelo e a reforma da r. sentença no que tange à declaração do abono saúde como vantagem de natureza salarial, mesmo que somente até o fim da vigência do acordo coletivo de trabalho. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a natureza salarial do abono saúde, registrando ter a reclamada tratado a parcela como se fosse salarial ao integra-la à remuneração, limitando o direito apenas ao longo da vigência das normas coletivas (...)



    (...)



    Incontroverso nos autos que a reclamada Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, realiza, de forma habitual, desde o ano de 2002, o pagamento de abono saúde aos seus empregados, em virtude de previsão contida no Acordo Coletivo da Categoria. 



    Registre-se haver nos autos parecer da Assessoria Jurídica acerca do "ACT.CLÁUSULA DO ABONO SAÚDE", a pedido da própria demandada, no qual consta que o abono saúde pago pela Emater aos seus empregos recebe tratamento salarial, (...)



    (...)



    Assim, com base nos documentos acostados nos autos, afirma-se que o abono saúde pago pela EMATER-DF aos seus empregados recebe tratamento salarial, desde a sua origem, e, como tal, constitui base de incidência dos encargos trabalhistas legais e sociais, conforme se verifica nas informações prestadas pela Gerência de Pessoal desta empresa." 



    Nesse contexto, não há dúvidas acerca da natureza salarial do benefício, o qual foi utilizado na base de cálculo dos encargos trabalhistas, inclusive FGTS, férias, 13º salários, IRRF e INSS.



    Dessa forma, a simples negativa recursal mostra-se isolada do procedimento efetuado no curso do contrato de trabalho, mantendo-se o pagamento dessa parcela mediante a sua declaração de parcela de natureza salarial. 



    Nego provimento. (...).



    RECURSO DO SINDICATO 



    INCORPORAÇÃO DOS VALORES PAGOS. 



    Requer o Sindicato autor a reforma da sentença de modo a manter o reconhecimento da natureza salarial do abono saúde, com a consequente incorporação do valor pago ao contrato de trabalho dos empregados substituídos, sem incidência delimitação temporal, porquanto, tratar-se de verba de natureza salarial que, ao ser incorporada, não mais poderá ser suprimida por ato unilateral do empregador, devendo persistir enquanto válido e vigente o contrato de trabalho dos colaboradores. 



    No caso concreto, a norma coletiva estabeleceu o pagamento mensal a todos os empregados de abono saúde no valor de R$ 100,00 (cem reais) para a cobertura individual do Plano de Saúde, desobrigando-se a Empresa de outras despesas dessa natureza. Todavia, a norma coletiva não afastou a natureza salarial dessa parcela, fato reforçado por ato do empregador ao incluí-la na base de cálculo do FGTS, férias e 13º salários e outras rubricas. 



    Ademais, a Emater concede o benefício desde o ano de 2002/2003 por meio da norma coletiva. 



    Portanto, entendo que a repercussão do abono saúde nas demais parcelas salariais decorrentes do contrato de trabalho, afasta a limitação resultante de eventual revisão da norma coletiva, incorporando-se definitivamente ao contrato dos empregos. 



    Dou provimento ao recurso no particular para determinar a incorporação da parcela abono saúde aos contratos dos empregados da reclamada. 



    CONCLUSÃO 



    Em face do exposto, conheço dos recursos ordinário e, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento ao apelo do autor para determinar a incorporação da parcela abono saúde aos contratos dos empregados da reclamada, nos termos da fundamentação."



    17. Assim, consoante os termos constantes nos autos, verifico que a autoridade reclamada nitidamente contrariou o decidido na ADPF 323, fundamentando-se na possibilidade de efeito ultrativo do disposto em norma coletiva, ao retirar-lhe limite temporal. Assim decidindo, o ato reclamado inobservou o firmado na ADPF nº 323/DF. Nesse sentido, as seguintes decisões:



    “(...) 6. Por ocasião do julgamento que deferiu a liminar na ADPF 323, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a suspensão dos processos em curso, inclusive aqueles em fase de execução, e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho, que tratem da aplicação da ultratividade de normas estabelecidas em acordos e em convenções coletivas.



    7. No caso, a reclamante insurge-se contra a condenação pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por meio da qual se determinou a manutenção do plano de assistência médica da Infraero à beneficiária Luciane Fredes da Fontoura, nos mesmos moldes previstos no ACT de 2011 a 2012, em que pese a existência de negociação coletiva vigente para o período de 2019 a 2021.



    8. Nesse contexto, o ato reclamado conferiu ultratividade à norma coletiva que não mais se encontra em vigor, inobstante haja negociação firmada pelas partes para vigorar durante os anos de 2019 a 2021. (...)



    9. (...) o órgão reclamado, ao manter a validade de acordo coletivo com validade expirada, assentando sua ultratividade, descumpriu a decisão desta Corte proferida na ADPF 323-MC, a despeito de expressa determinação de suspensão dos processos.



    10. Em sentido semelhante, decisões proferidas no âmbito do STF têm afirmado que a continuidade da tramitação de processos em que seja necessário discutir a ultratividade na aplicação de normas coletivas afronta a decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes na ADPF 323-MC. Confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 26256-MC, rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 26.616-MC, rel. Min. Gilmar Mendes.



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do processo nº 0020450-18.2020.5.04.0004 até que sobrevenha decisão final na ADPF 323. Fixo em 10% do valor da causa os honorários de sucumbência (art. 85, § 2º, do CPC/2015), a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.”



    (Rcl nº 49.392/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021/2021; grifos acrescidos).



    “(...) o objeto da referida ADPF refere-se à interpretação jurisprudencial conferida pela justiça trabalhista ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012.



     (...) considerando que a mudança de posicionamento da Corte trabalhista consubstanciada na nova Súmula 277 do TST ocorreu sem nenhuma base sólida, mas fundamentada apenas em suposta autorização advinda de mera alteração redacional de dispositivo constitucional, determinei, nos autos da ADPF 323, a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas. 



    Não obstante essa decisão, verifico, neste caso, que o juízo reclamado aplicou o entendimento da Súmula 277 do TST, ao fundamento de que o mero silêncio no acordo coletivo quanto ao abono natalício não retiraria esse benefício do mundo jurídico. Nesses termos, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, assentou que a norma coletiva de trabalho reveste-se de ultratividade, com eficácia estendida após o termo final de sua vigência.



    (...)



      Desse modo, a autoridade reclamada, ao conceder benefício suprimido de acordo coletivo, assentando sua ultratividade, com base na Súmula 277 do TST, afrontou a decisão desta Corte exarada na ADPF 323, a despeito da expressa determinação de suspensão dos seus efeitos.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo 0000490-85.2014.5.10.0015, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e Tribunal Superior do Trabalho, até que sobrevenha decisão definitiva, a ser proferida na ADPF 323. Julgo, ainda, prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão liminar.”



     (Rcl nº 26.616/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/09/2019, p. 13/09/2019; grifos acrescidos).



    18. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada em observância ao firmado na ADPF nº 323/DF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator